Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRAZO PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS ANTERIORES À TRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO INSERIDO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). MÉRITO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATIVIZAÇÃO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.